Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA POR PARTE DE OUTRO FAMILIAR. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do benefício da prisão domiciliar humanitário depende de relatório e da constatação, em efetivo, de que os cuidados do detento são estritamente necessários aos cuidados de seus filhos, o que não resta caracterizado, quando há outros familiares aptos ao auxílio dos menores.
2. Deve ser mantida a decisão pela qual o d. juízo da execução indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar, já que não demonstrada a excepcionalidade da situação, ainda mais, quando considerado, que o sentenciado encontra-se cumprindo pena no regime fechado.
3. Recurso desprovido.